Tribunal: TJBA
Processo: 0502706-17.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502706-17.2016.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JAMISSON DOS SANTOS ANDRADE Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. LEGÍTIMA DEFESA E LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. COMPATIBILIDADE ENTRE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADORA OBJETIVA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DO PRIVILÉGIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Jamisson dos Santos Andrade contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que, com fundamento no veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado privilegiado, previsto no art. 121, §2º, IV, c/c §1º, do Código Penal. A defesa sustentou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sob o argumento de legítima defesa. Subsidiariamente, alegou incompatibilidade entre o privilégio e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, postulou o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da fração máxima de redução do privilégio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos diante da alegação de legítima defesa ou legítima defesa putativa; (ii) estabelecer se há incompatibilidade entre o homicídio privilegiado e a qualificadora objetiva do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima; (iii) determinar se a valoração negativa das circunstâncias do crime configura fundamentação idônea na primeira fase da dosimetria; e (iv) verificar a possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea e a adequação da fração de redução aplicada em razão do privilégio reconhecido. III. RAZÕES DE DECIDIR A soberania dos veredictos assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal limita a reforma das decisões do Tribunal do Júri às hipóteses excepcionais em que o veredito seja integralmente dissociado do conjunto probatório. A apelação fundada no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal não autoriza novo julgamento do mérito pelo Tribunal, restringindo-se à verificação da existência de suporte probatório mínimo para a decisão dos jurados. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório demonstra que a vítima foi atingida pelas costas e alvejada novamente quando já estava caída ao solo, circunstâncias corroboradas pela testemunha ocular e pelo laudo pericial de necrópsia. A reiteração dos disparos após a vítima já ter sido atingida evidencia excesso incompatível com os requisitos da legítima defesa e da legítima defesa putativa, especialmente quanto à moderação dos meios empregados. O homicídio privilegiado previsto no art. 121, §1º, do Código Penal é compatível com qualificadoras de natureza objetiva, inclusive o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, por inexistir incompatibilidade lógica entre circunstância subjetiva e circunstância objetiva do delito. A fundamentação utilizada na sentença para valorar negativamente as circunstâncias do crime não revela modus operandi excepcional ou violência exacerbada apta a justificar a exasperação da pena-base, pois os dois disparos efetuados integram a dinâmica inerente ao homicídio consumado praticado com arma de fogo. A ausência de multiplicidade desarrazoada de golpes, atos de tortura, extrema crueldade ou execução anormalmente brutal impõe o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e a fixação da pena-base no mínimo legal de 12 anos de reclusão. A confissão qualificada deve ser reconhecida como circunstância atenuante, ainda que sustentada tese defensiva de excludente de ilicitude, sobretudo em julgamento pelo Tribunal do Júri. A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em razão da aplicação da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF. O histórico de desavenças, ameaças e provocações dirigidas ao acusado demonstra elevada animosidade entre as partes e justifica a aplicação da fração máxima de redução de 1/3 prevista no art. 121, §1º, do Código Penal. Aplicada a fração máxima de diminuição sobre a pena intermediária de 12 anos de reclusão, a pena definitiva deve ser redimensionada para 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido a fim de excluir de redimensionar a pena para 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: A anulação de decisão do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos somente se admite quando o veredito estiver integralmente dissociado do conjunto probatório. A reiteração de disparos contra vítima já atingida afasta os requisitos da legítima defesa e da legítima defesa putativa por evidenciar excesso e ausência de moderação. O homicídio privilegiado é compatível com qualificadora objetiva consistente no recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. A valoração negativa das circunstâncias do crime exige demonstração concreta de excepcional gravidade ou brutalidade que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal. A confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante no Tribunal do Júri, mas não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. A intensidade da injusta provocação e do abalo emocional sofrido pelo agente autoriza a aplicação da fração máxima de redução prevista no art. 121, §1º, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”. CPP, art. 593, III, “d”. CP, arts. 20, §1º, 25, 33, §2º, “b”, 65, III, “d”, 68 e 121, §1º e §2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2263466/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021; STJ, AgRg no REsp 2087627/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, AgRg no HC 737022/SC, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 85063/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.04.2021, DJe 20.04.2021; STJ, REsp 1869764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.08.2024, DJe 18.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502706-17.2016.8.05.0229, em que figuram como apelante JAMISSON DOS SANTOS ANDRADE e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de redimensionar a pena, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.